Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002864-34.2013.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: EDI GERALDA DA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE WILSON BORGES MENA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. CÁLCULO. 40 HORAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DOS RÉUS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR RAZÕES DIVERSAS. 1. A interposição de mandado de segurança coletivo que discute o direito ao cálculo da aposentadoria é causa interruptiva da prescrição. Transitado em julgado, o prazo prescricional reinicia pela metade. Precedentes STJ. 1.1. Interposta a ação de cobrança dentro do prazo prescricional, o autor tem direito ao recebimento dos valores no quinquênio anterior à propositura do mandado de segurança (Súmula 85/STJ). Prejudicial afastada. 2. No julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, o Conselho Especial deste Egrégio TJDFT decidiu que “Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”. 3. Como as causas de pedir são idênticas, as mesmas premissas estabelecidas no Mandado de Segurança Coletivo devem ser aqui adotadas, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3.1. No presente caso, o autor comprovou que, ao tempo de sua aposentadoria, exercia cargo em comissão e estava sujeito a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou os réus a pagarem os proventos de aposentadoria e demais reflexos financeiros com base na jornada de 40 horas semanais 4. Reconhecido o direito dos filiados do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ao cálculo da aposentadoria conforme tabela de 40 (quarenta) horas semanais nos casos em que exercia função de confiança por meio do julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, configuraria violação a coisa julgada nova discussão sobre o mérito. 5. Nos casos em que ação de cobrança de fundamenta em ação mandamental, os juros de mora iniciam-se com a notificação da autoridade coatora no feito principal. 6. “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 6.1. Considerando que o caso dos autos se trata de condenação para concessão de benefício de natureza previdenciária (complementação de aposentadoria de servidor público), o INPC é o índice de correção monetária aplicável. 7. O Código de Processo Civil, em seu artigo 20, §3o do CPC/73, vigente à época, estabelecia que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz nas causas em que for vencida a Fazenda Pública. Art. 20, §4o do CPC/73. 9. Recursos e remessa conhecidos. Recurso do autor provido em parte. Recurso dos réus e remessa necessária não providos. Sentença mantida por razões diversas. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462) e o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146). No aspecto, colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a inobservância ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. Os recorrentes pedem, ainda, o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do quanto previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Inicialmente, indefiro o pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração, pois verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta dos temas estabelecidos pelos STF e STJ, apontados pelos recorrentes. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o apelo extraordinário, quanto à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1344510 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 7/2/2022). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334742 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025